Tribunal: STF
Processo: RE 84957
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-04
Data de publicação: 1976-05-04

Ementa:
NULIDADE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO DE REVELIA QUE TERIA CONFIGURADO
CERCEAMENTO DE DEFESA, FEITA A PENHORA, CUMPRIA A RE, CIENTE DELA,
CONTESTAR A AÇÃO, ARGUINDO A IRREGULARIDADE DA PENHORA, TENDO
DEIXADO ESCOAR O PRAZO DA CONTESTAÇÃO TORNOU-SE REVEL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO